Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-43.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas. Inimputabilidade. Dolo. Absolvição imprópria. Medida de segurança. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que absolveu impropriamente a ré, considerada inimputável, das imputações de lesão corporal e de descumprimento de medidas protetivas contra a mãe idosa, aplicando-lhe medida de segurança de tratamento ambulatorial.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) o interesse recursal quanto a pedido em que não houve sucumbência; (ii) se a inimputabilidade por doença mental exclui o dolo (tornando o fato atípico) ou apenas a culpabilidade; e, (iii) a adequação da absolvição imprópria e da medida de segurança imposta.
III. Razões de decidir.
3. A inimputabilidade decorrente de doença mental não exclui o dolo da conduta, mas sim a culpabilidade do agente, ensejando a absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade de fato típico e antijurídico praticado por agente inimputável, impõe-se a aplicação de medida de segurança, nos termos do art. 97 do Código Penal.
IV. Dispositivo.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.